Tribunal: STF
Processo: HC 85327
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-15
Data de publicação: 2006-08-15

Ementa:
EMENTA: 1. Habeas corpus. Crimes contra a Ordem Tributária (Lei no
8.137, de 1990). Crime societário. 2. Alegação de denúncia genérica
e que estaria respaldada exclusivamente em processo administrativo.
Ausência de justa causa para ação penal. Pedido de trancamento. 3.
Dispensabilidade do inquérito policial para instauração de ação
penal (art. 46, § 1o, CPP). 4. Mudança de orientação
jurisprudencial, que, no caso de crimes societários, entendia ser
apta a denúncia que não individualizasse as condutas de cada
indiciado, bastando a indicação de que os acusados fossem de algum
modo responsáveis pela condução da sociedade comercial sob a qual
foram supostamente praticados os delitos.  Precedentes: HC no
86.294-SP, 2a Turma, por maioria, de minha relatoria, DJ de
03.02.2006; HC no 85.579-MA, 2a Turma, unânime, de minha relatoria,
DJ de 24.05.2005; HC no 80.812-PA, 2a Turma, por maioria, de minha
relatoria p/ o acórdão, DJ de 05.03.2004; HC no 73.903-CE, 2a Turma,
 unânime, Rel. Min. Francisco Rezek, DJ de 25.04.1997; e HC no
74.791-RJ, 1a Turma, unânime, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ de
09.05.1997. 5. Necessidade de individualização das respectivas
condutas dos indiciados. 6. Observância dos princípios do devido
processo legal (CF, art. 5o, LIV), da ampla defesa, contraditório
(CF, art. 5o, LV) e da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o,
III). Precedentes: HC no 73.590-SP, 1a Turma, unânime, Rel. Min.
Celso de Mello, DJ de 13.12.1996; e HC no 70.763-DF, 1a Turma,
unânime, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 23.09.1994. 7. No caso
concreto, a denúncia é inepta porque não pormenorizou, de modo
adequado e suficiente, a conduta dos pacientes. 8. Habeas corpus
deferido